Tribunal: TJMT
Processo: 1010443-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1010443-15.2020
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravados: Estado de Mato Grosso
Tauá Biodiesel Ltda
Cesar Farias
Juelson do Espírito Santo Brandão
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público Estadual contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001660-33.2019.8.11.0044, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, Tauá Biodiesel Ltda, César Farias e Juelson do Espírito Santo Brandão, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que buscava:
1) A declaração de nulidade do Relatório de Tipologia elaborado pelo Agravado CESAR FARIAS e o Parecer Técnico de Vistoria Técnica de Tipologia (Parecer Técnico no 112185/CCAR/SRMA/2017) elaborado pelo Agravado JUELSON DO ESPÍRITO SANTO BRANDÃO;
2) seja determinada à Agravada TAUÁ BIODIESEL LTDA as seguintes obrigações de fazer:
2.1 - o abandono da área desmatada para que se dê início imediato à sua recuperação;
2.2- apresentação de retificação no CAR de modo a considerar o imóvel como sendo localizado em área de floresta, delimitando a Área de Reserva Legal na forma prevista no art. 12, I, b da Lei n. 12.651/2012;
2.3 -Adesão ao PRA com o objetivo de promover a recuperação das áreas ilicitamente desmatadas após 22/07/2008 na forma prevista no Decreto 1.491/2018. Que conste na determinação judicial que a recuperação das áreas desmatadas após 22/07/2008 deve ser implementada de forma imediata; na obrigação de não fazer, consistente em abster-se de explorar e danificar, de qualquer forma, áreas de floresta nativa e reservas florestais legais do imóvel rural, sem autorização do órgão ambiental competente, salvo se já obtida a licença ambiental, bem como não exercer nenhuma atividade na propriedade em comento enquanto não estiver regularizada totalmente a área.
3) seja a Agravada TAUÁ BIODIESEL LTDA impelida a cumprir a obrigação de não fazer, consistente em abster-se de explorar, de qualquer forma, áreas de floresta nativa e reservas florestais legais do imóvel rural in questio, sem autorização do órgão ambiental competente;
4) seja remetido ofício ao Banco Central, determinando a suspensão de participação dos Agravados TAUÁ BIODIESEL LTDA e CESAR FARIAS (inclusive em pessoas jurídicas que sejam sócios) em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem com em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, tudo conforme Resolução 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que proíbe empréstimos na modalidade de crédito rural para áreas na Amazônia, seja por bancos públicos ou privados, para aqueles que não possuem certificado de cadastramento de imóvel rural e comprovação de respeito à legislação ambiental;
5) seja decretada a indisponibilidade de bens e valores dos Agravados no valor de R$481.045.920,53 (quatrocentos e oitenta e um milhões, quarenta e cinco mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), até que seja devidamente cumprida a sentença final condenatória; dentre os bens a serem indisponibilizados, pugna-se pelo sequestro da Fazenda Tupa Seretã, mantendo-se seu proprietário como depositário da mesma.
6) seja cominada multa diária para caso de descumprimento da decisão liminar (pedidos c.1.1, c.1.2, c.1.3 e c.2 ), conforme consta do art. 11, da Lei n. 7.347/1985, e art. 537, do Código de Processo Civil, em patamar não inferior a R$ 5.000,00 a ser destinada Fundo Estadual do Meio Ambiente ou, inexistindo este, no Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM (Banco do Brasil, agência 3834-2, conta n.o 10.42446-6).
Aduz, em síntese, que, ajuizou a Ação Civil Pública Ambiental em face do Estado de Mato Grosso, Tauá Biodiesel LTDA, Cesar Farias e Juelson do Espirito Santo Brandão, em razão da constatação de dano ambiental, aliada a confecção de relatórios falsos pelo Agravado CESAR FARIAS, Engenheiro Florestal e pareceres técnicos falsos elaborados pelo Agravado JUELSON DO ESPIRITO SANTO BRANDÃO, servidor público Estadual da SEMA, consistente na inserção de informações ideologicamente falsas (Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal) em sistemas da SEMA, inclusive no sistema do Cadastro Ambiental Rural, com o uso de laudos de tipologia e autorizações de desmatamento fraudulentos, sendo que o suposto esquema somente teria sido possível porque contou com a conjugação de esforços do proprietário (diretamente beneficiado), do engenheiro e dos servidores da SEMA.
Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, em razão da presença dos requisitos que justificam a antecipação da tutela, notadamente em razão do ilícito ambiental se ver retratado por Relatório Técnico n. 307/2019, que contam com presunção de veracidade e legalidade, nos termos do art. 405 do NCPC.
Assevera que, sendo o meio ambiente bem de difícil reparação, quanto maior a demora na apreciação da demanda, menor a probabilidade de se alcançar o status quo ante, principalmente, pois, a suspensão das atividades concerne a lógica da prevenção, a fim de se restringir a perpetuação do dano, sobretudo na porção da área especialmente protegida pela lei, de modo que a própria natureza também possa contribuir com o processo de recuperação. Já que do contrário, a omissão dos proprietários, sujeita-se a uma destruição intermitente da área, agravando-se o dano ambiental.
Pontua que, apesar de o Magistrado Singular, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela, ter considerado a ausência de provas do dano ambiental, sob o argumento de que os documentos que acompanham a inicial foram produzidos unilateralmente pelo Ministério Público com auxílio da Universidade de Mato Grosso, ressalta que tal situação não poderia ser diferente, já que os dados constantes nos sistemas da SEMA foram falsificados e ainda há o conluio de Técnicos da própria SEMA (órgão ambiental).
Argumenta que, o Relatório elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, datado de setembro de 2019, apresenta conclusão de que houve desmatamento, de acordo inclusive com as imagens de agosto de 2019, daí porque a afirmação do Magistrado a quo de que não há provas de que hodiernamente o requerido comete as infrações previstas na Lei 9.605/98 não merece prosperar.
Ressalta, ainda, que, a Operação Polygonum identificou a presença de uma organização criminosa atuante na SEMA, cujos objetivos consistiam em fraudar o Sistema Matogrossense do Cadastro Ambiental Rural, por isso, a necessidade de se realizar os estudos com auxílio da Universidade Federal.
Afirma que, os peritos do Ministério Público e da Universidade Federal de Mato Grosso estiveram no mesmo local e puderam vistoriar o que ainda não havia sido desmatado na Fazenda Tupa Seretã, constando na conclusão do Relatório Técnico n. 307/2019 e a partir dos dados coletados, sobretudo relacionados ao porte da vegetação e às espécies identificadas, conclui-se que existe Floresta Estacional Semidecidual e transição entre áreas de cerrado e de floresta na Fazenda Tupa Seretã.
Por essas razões, consignando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, determinando o deferimento das medidas retro pleiteadas em caráter antecipatório.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É a síntese do necessário.
Decido.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em síntese, a tutela de urgência se revela na necessidade de viabilizar uma atuação pronta e eficaz para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, podendo a qualquer tempo ser revogada.
No presente caso, em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, não se verifica a presença concomitante dos referidos requisitos.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em desfavor dos Agravados, objetivando, em caráter antecipatório, que os Recorridos procedam ao atendimento de diversas precauções imediatas, consistentes em medidas destinadas a obstar a suposta degradação ambiental na Fazenda Tupa Seretã, de propriedade da Agravada TAUÁ BIODIESEL LTDA, sob o argumento de que os dados constantes nos sistemas da SEMA foram falsificados e ainda há o conluio de Técnicos da própria SEMA (órgão ambiental).
A pretensão vem embasada pelo Relatório Técnico no 307/2019, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP em parceria com o Professor Titular do Departamento de Engenharia Florestal da UFMT, Dr. Zenézio Finger, que apresenta a seguinte conclusão:
(...) Conclusão:
A partir dos dados coletados, sobretudo relacionados ao porte da vegetação e as espécies identificadas, conclui-se que, existe Floresta Estacional Semidecidual e transição entre as áreas de cerrado e de floresta da Fazenda Tupa Seretã.
Além disso, observou-se que, a verificação da SEMA foi realizada em unidades amostrais do estudo de tipologia vegetal que foram instaladas em regiões onde a vegetação foi severamente impactada em tempo pretérito, o que não é adequado para avaliar o tipo de vegetação primária da Fazenda Tupa Seretã. Ainda as espécies descritas no Parecer Técnico n. 112185/CCAR/SRMA/2017 como de áreas de cerrado, também ocorrem em áreas de florestas, sobretudo Floresta Estacional Semidecidual, além de mais de 50% das espécies listadas para a UA n. 04/54 apresentaram divergência quanto à identificação.
O referido Relatório Técnico indica a possível fraude nos dados constantes nos sistemas da SEMA, consignando a falsificação do Laudo de Tipologia Florestal e conluio de Técnicos da própria SEMA, todavia, entendo, a priori, que as provas produzidas inicialmente, de forma unilateral pelo Ministério Público, que é a parte Autora da Ação Civil Pública, não se mostra suficiente para atestar a probabilidade do direito, especialmente porque suas alegações exigem dilação probatória perante o Juízo singular, porquanto o Auto de Infração possui presunção iuris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental- SEMA/MT.
Nesse sentido:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DANO AMBIENTAL TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUSÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente, em cognição sumária, a verossimilhança das alegações, requisito exigido pelo art. 273 "caput" do Código de Processo Civil, de se indeferir a tutela antecipada pleiteada. Necessidade, in casu, de se aguardar a apresentação de contestação, de produção de provas e sob o crivo do contraditório. (TJ-SP - AI: 01399905520138260000 SP 0139990-55.2013.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 29/08/2013, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 04/09/2013).
Com efeito, entendo, nessa seara de cognição sumária, que antes de submeter os Agravados a diversas medidas contrárias aos documentos expedidos pelo órgão ambiental competente, que conforme anteriormente ressaltado gozam de fé pública, se mostra prudente a instrução probatória, com a eventual realização da perícia, a fim de evidenciar a falsidade e/ou fraude dos atos administrativos questionados, além da existência ou não dos danos ambientais narrados, bem como eventual responsabilização.
Ademais, em que pese o Agravante sustente que a Operação Polygonum identificou a presença de uma organização criminosa atuante na SEMA, cujos objetivos consistiam em fraudar o Sistema Matogrossense do Cadastro Ambiental Rural, não há nenhum documento comprovando que aqueles fatos se relacionam ao que se discute nestes autos.
Ressalto, outrossim, que se constatado no decorrer da instrução processual, por meio de provas robustas, o dano ambiental, configurando prática lesiva ao meio ambiente, o infrator deverá reparar o dano.
Pelo exposto, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o pedido de efeito ativo vindicado.
Comunique-se o Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.019, II, do CPC/2015.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora